Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-54.2024.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Arrendamento rural. Sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Parte autora intimada, por meio de seu patrono, a comprovar a insuficiência de recursos ou pagar as custas iniciais, sob pena de extinção do feito. O

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Arrendamento rural. Sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Parte autora intimada, por meio de seu patrono, a comprovar a insuficiência de recursos ou pagar as custas iniciais, sob pena de extinção do feito. O parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que se o autor não cumprir a diligência, o Juiz indeferirá a petição inicial. Parte que deixou de atender a determinação, com a exibição de documentos ou o recolhimento das custas. Condição de hipossuficiência que deixou de ser plano a ser analisado no recurso, à vista da falta de emenda oportuna da inicial a respeito dessa condição para o processamento da ação. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.